Tribunal: TJES
Processo: 5000865-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000865-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBSON SILVA SANTOS registrado(a) civilmente como ROBSON SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPÓREA
.
NÃO CABIMENTO.
PAGAMENTO DA MULTA POSTERIOR
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Embora o cumprimento da sanção corpórea tenha ocorrido na data informada pelo agravante, a integralidade do cumprimento da penalidade imposta só se deu em outubro do ano próximo passado, quando o recorrente efetuou o pagamento da sanção pecuniária, ressaltando-se que, na hipótese, o réu é advogado e não só possuía condições de efetuar o pagamento da sanção pecuniária, como assim o fez, de modo que não se trata de apenado hipossuficiente, restando demonstrada a sua capacidade econômica.

2. Levando em conta que o c. STJ reviu a tese anteriormente aventada no Tema nº 931, para assentar que o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, exceto se demonstrada a hipossuficiência do condenado, no caso em análise deve ser considerada extinta a punibilidade do agravante na data do pagamento da multa.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000865-02.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROBSON SILVA SANTOS -
em causa própria
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo em execução penal
, interposto pela defesa de
ROBSON SILVA SANTOS
,
contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento do cumprimento da pena em 20 de dezembro de 2014, data em que teriam transcorridos os 02 (dois) anos da condenação.

Segundo consta dos autos da execução penal nº 2001976-68.2022.8.08.0024,
o agravante foi condenado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
(art. 306, do Código de Trânsito),
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Verifico, ainda, que embora o cumprimento da sanção corpórea tenha ocorrido na data informada pelo agravante (20/12/2014), a integralidade do cumprimento da penalidade imposta só se deu em 20 de outubro do ano próximo passado, quando o recorrente efetuou o pagamento multa no valor de R$ 386,81 (trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), conforme sequencial 126.1.

Por oportuno, cumpre destacar que a Terceira Seção do c.
STJ
, havia assentado a tese de que o inadimplemento da sanção pecuniária não obstava o reconhecimento da extinção da punibilidade.

No entanto, após o excelso
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.150, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Melo
, firmar o entendimento de que
“
a alteração do art. 51 do Código Penal, promovida Lei n. 9.268/1996, não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de modo que a primazia para sua execução incumbe ao Ministério Público e o seu inadimplemento obsta a extinção da punibilidade do apenado
"
, o c.
STJ
reviu a tese anteriormente aventada no Tema nº 931, para assentar que
o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
, exceto se demonstrada a hipossuficiência do condenado.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(REsp n. 2.024.901/SP,
relator

Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 1/3/2024).

No caso dos autos, há de se ressaltar que o réu é advogado e possuía condições de efetuar o pagamento da sanção pecuniária, como assim o fez, de modo que, na hipótese, não se trata de apenado hipossuficiente, restando demonstrada a sua capacidade econômica.

Destaco, ainda, que embora o apenado alegue que precisa proceder à reabilitação criminal para conseguir dar aula e se manter financeiramente, inexiste prova nos autos que a condenação contra ele imposta, o está impedindo de exercer atividade econômica, devendo ser ressaltado inclusive que, ao que tudo indica, o condenado está exercendo a advocacia, já que
atua neste processo, em causa própria
.

Assim, uma vez que o pagamento da multa se deu somente em 20 de outubro de 2023, a extinção da punibilidade do apenado deve ser considerada nesta data.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.